Tribunal: STF
Processo: ARE 1297630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do agravo.
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso extraordinário com agravo, tendo em vista que “o agravo em recurso extraordinário foi interposto no dia 28/6/2018 – e não em 03/07/2017, conforme demonstra a própria peça processual, com o recibo do protocolo em sua lateral”.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do tribunal de origem, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Apelação Cível – Concessionária de serviço público que presta serviço de distribuição de gás canalizado - Faixa de domínio em rodovia – Utilização – Cobrança por parte da concessionária que presta serviços rodoviários – Legitimidade passiva da 'ARTESP' – Impossibilidade – Preliminar afastada - Entendimento jurisprudencial sobre o tema – Ilegalidade da cobrança - Utilização das faixas de domínio para prestação de serviços públicos que não deve sofrer qualquer espécie de ônus – Bens Públicos e de uso comum que compõem o próprio patrimônio público usado tanto para o serviço essencial de transporte como de fornecimento de energia elétrica – Propriedade pública insuscetível de apropriação particular e essencial para a instrumentalização do serviço público - Ausência de prejuízo patrimonial para a concessionária de rodovia - Precedentes - Recurso da ré improvido”.
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente aponta ofensa aos arts. 2º, 5º e 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, em razão da incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Com efeito, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. MARGENS DE RODOVIAS. COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. EMPRESA DE DIREITO PRIVADO: INAPLICABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 581.947-RG (TEMA 261). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.181.353-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE TAXA. USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO PÚBLICO POR CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO E EMPRESAS DE DIREITO PRIVADO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 261 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – O STF, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – O caso sob análise diverge do entendimento firmado nos autos do RE 581.947-RG/RO (Tema 261 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Eros Grau, que definiu ser incompatível com a Constituição a cobrança de taxa que tenha como fato gerador o uso de espaço público por concessionárias de energia elétrica. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.294.459-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/3/2021)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente